Tribunal: STJ
Processo: 0702772-59.2024.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936491 - DF (2025/0176376-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME SOUTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. VALIDADE
COMO PROVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial em
ação penal por roubo majorado, em que se alegou nulidade do reconhecimento pessoal e
insuficiência probatória para condenação.
2. O agravante sustenta que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que
em conformidade com o
do CPP e ratificado em juízo, não pode ser considerado
art. 226
prova suficiente para condenação, por ausência de outros elementos probatórios
autônomos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal e fotográfico
realizado na fase inquisitorial, mesmo observando o
do CPP, pode ser
art. 226
considerado válido para fundamentar condenação; e (ii) saber se o depoimento judicial
das vítimas, corroborando o reconhecimento extrajudicial, constitui prova suficiente para
a formação da convicção do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial foi realizado em
conformidade com o
do CPP, afastando alegações de nulidade.
art. 226
5. As declarações das vítimas em juízo foram consideradas robustas e coerentes,
descrevendo características peculiares do acusado e confirmando sua autoria, inclusive
com menção a vídeos de assalto à loja vizinha.
6. A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra das vítimas em crimes
contra o patrimônio, especialmente em situações que dificultam a obtenção de outras
provas.
Documento eletrônico VDA51516277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 36f43345-2dd7-4aa3-85bb-f280bf02f6dc

7. Não foram apresentados argumentos novos pelo agravante que pudessem infirmar a
decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em
conformidade com o
do CPP é válido e pode fundamentar condenação, desde
art. 226
2.
que corroborado por outros elementos probatórios.
A palavra das vítimas em crimes
contra o patrimônio possui especial relevância, especialmente em situações que
dificultam a obtenção de outras provas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp 2.105.649/RS,
, DJEN de
Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
25/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51516277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 36f43345-2dd7-4aa3-85bb-f280bf02f6dc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936491 - DF (2025/0176376-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME SOUTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
E
FOTOGRÁFICO.
VALIDADE COMO PROVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
em ação penal por roubo majorado, em que se alegou nulidade do reconhecimento
pessoal e insuficiência probatória para condenação.
2. O agravante sustenta que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda
que em conformidade com o art. 226 do CPP e ratificado em juízo, não pode ser
considerado prova suficiente para condenação, por ausência de outros elementos
probatórios autônomos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal e fotográfico
realizado na fase inquisitorial, mesmo observando o art. 226 do CPP, pode ser
considerado válido para fundamentar condenação; e (ii) saber se o depoimento judicial
das vítimas, corroborando o reconhecimento extrajudicial, constitui prova suficiente
para a formação da convicção do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial foi realizado
em conformidade com o art. 226 do CPP, afastando alegações de nulidade.
Documento eletrônico VDA50478739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 8212c84d-54dc-4d81-96d3-97804fb8a2ab

5. As declarações das vítimas em juízo foram consideradas robustas e coerentes,
descrevendo características peculiares do acusado e confirmando sua autoria,
inclusive com menção a vídeos de assalto à loja vizinha.
6. A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra das vítimas em crimes
contra o patrimônio, especialmente em situações que dificultam a obtenção de outras
provas.
7. Não foram apresentados argumentos novos pelo agravante que pudessem infirmar a
decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em
conformidade com o art. 226 do CPP é válido e pode fundamentar condenação, desde
2.
que corroborado por outros elementos probatórios.
A palavra das vítimas em crimes
contra o patrimônio possui especial relevância, especialmente em situações que
dificultam a obtenção de outras provas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira,
, DJEN de
.
Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
25/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME SOUTO DE
CARVALHO contra a decisão de minha lavra (fls. 563/564), com a seguinte ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO COM OBSERVÂNCIA
DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. PRETENSÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões (fls. 572/592), o agravante argumenta que o
reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que com observância ao art. 226
do CPP, e ratificado em juízo pelo depoimento da vítima, não pode servir de prova
suficiente à formação da convicção do juízo e consequente condenação, visto que não
houve, no caso, novo reconhecimento, em juízo, nem há nos autos nenhum outro
elemento que aponte o réu como o autor da conduta criminosa. Afirma que o
depoimento judicial da vítima, apenas confirmando o reconhecimento operado na fase
extrajudicial, não se traduz em prova nova ou autônoma, mas em mera repetição do
mesmo ato.
Documento eletrônico VDA50478739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 8212c84d-54dc-4d81-96d3-97804fb8a2ab

Requer, portanto, o provimento do agravo, com o conhecimento de seu
recurso especial e consequente provimento.
É o relatório.
VOTO
A defesa pretende a reversão do julgado, argumentando com a
imprestabilidade do reconhecimento (fotográfico e pessoal) operado na fase
extrajudicial, para formação da convicção acerca da autoria do fato delituoso.
Invoca, portanto, o Tema 1.258/STJ, segundo o qual o reconhecimento, por
.
si só, não pode sustentar validamente um édito condenatório
Duas questões remanescem da leitura dos argumentos da defesa no
presente regimental.
A primeira delas é o argumento de que o reconhecimento, no caso dos
autos, não se presta a fazer prova da autoria, já que não veio corroborado por nenhum
outro elemento de convicção, como apreensão de bens em poder do acusado, ou
depoimento testemunhal, ou prova coletada no decorrer da investigação.
Nesse aspecto, verifica-se dos autos que as vítimas reconheceram o réu em
duas oportunidades distintas, afirmadas pelo Juízo sentenciante: a primeira delas, por
meio de fotografia, e a segunda, dias após. A circunstância de o reconhecimento
pessoal haver sido realizado dias após afastou, para o Juízo sentenciante, a
possibilidade de as vítimas terem sido sugestionadas.
Quanto a esta primeira questão, o Juízo sentenciante fundou sua convicção
não apenas dos reconhecimentos realizados, ambos em conformidade com a disciplina
do art. 226 do CPP, mas sobretudo na segurança e contundência dos depoimentos das
vítimas em juízo, até porque nada foi apreendido nos autos.
Nesse contexto, não se pode desprezar, na instrução, a palavra da vítima
em juízo, mormente nos casos em que não se tem nos autos nenhum objeto
apreendido que possa corroborar as declarações desta.
Convém lembrar que este Tribunal Superior tem o entendimento no sentido
de conferir especial relevância às declarações da vítima em crimes de roubo.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50478739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 8212c84d-54dc-4d81-96d3-97804fb8a2ab

RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA.
RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO
ART.
226
DO
CPP.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
AUTORIA
CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.[...]
5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o
patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que
dificultam a obtenção de outras provas, como no presente caso, em que os crimes
foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.
[...]
7. A pretensão recursal de revisar a conclusão do Tribunal de origem quanto
à autoria e materialidade demandaria o reexame de fatos e provas, providência
vedada pela Súmula no 7 do STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
A segunda, ao que parece a questão mais veemente apontada pela defesa,
é a de que o reconhecimento, se desamparado de elemento material nos autos, não
tem valor, por conta de provável sugestionamento causado na memória da vítima e
que venha a impactar as suas declarações em juízo.
A essas considerações se destacam os depoimentos das vítimas em juízo,
que relataram na ocasião a certeza ao apontarem o réu como o autor do delito,
inclusive sendo a pessoa que havia cometido outro roubo, em dia distinto (fls. 195/197):
[...] que é a proprietária da Loja Bebezinho e que Nara dos Reis Fernandes é
uma das suas funcionárias; que no momento dos fatos estavam apenas a
depoente e Nara, estando as demais funcionárias em horário de almoço; que
estava mais atrás da loja, no balcão, e a Nara estava mais à frente em outro
balcão; que o acusado passou de bicicleta em frente à loja, voltou e já entrou
abordando a Nara lá na frente, mas a depoente não percebeu que era um assalto;
que em seguida o acusado veio trazendo a Nara para o fundo da loja e anunciou o
assalto; que o acusado levou a depoente, a sua filha e a Nara para o depósito da
loja, fechando a porta dos fundos, mas não trancou; que em seguida ele pegou o
dinheiro que havia no caixa, cerca de no máximo R$ 200,00, o celular da loja e
saiu; que o acusado estava armado e apresentou/sacou a arma, que era de cor
preta, intimidando com essa arma; que na Delegacia de Polícia eles apresentaram
duas fotos do acusado e logo o reconheceu como sendo o autor do crime, pois a
roupa era a mesma que ele estava usando no assalto; que não conhecia o
acusado antes dos fatos; que no mesmo dia o acusado também cometeu um
assalto na loja vizinha que tinha as imagens; que viu as imagens do circuito de
segurança da loja vizinha e também as fotos na Delegacia; que depois de alguns
dias o pessoal da Delegacia ligou e disse que o acusado havia sido capturado, por
isso a depoente e a Nara deveriam comparecer para fazer o reconhecimento; que
a depoente foi em um dia e a Nara em outro; que no momento do reconhecimento
do acusado havia ele e mais duas pessoas ao seu lado; que o rosto dele ficou
reconhecível e quando viu aquele rosto não tinha como dizer que não dava para
reconhecê-lo; que o rosto dele ficou inesquecível; que não teve dúvidas no
reconhecimento; que viu as fotos do acusado no dia do ocorrido e depois de
alguns dias fez o reconhecimento pessoal; que na tela do computador foram
mostradas várias fotos e no meio delas reconheceu o acusado em uma foto com
boné, depois em outra sem o boné; que não se recorda se assinou algum termo de
reconhecimento por foto; que as pessoas que foram colocadas ao lado do acusado
não tinham semelhança nenhuma com ele, pois ele era magro e as outras mais
fortes e mais escuras; que não sabe dizer se essas outras pessoas eram policiais.
[...]

Documento eletrônico VDA50478739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 8212c84d-54dc-4d81-96d3-97804fb8a2ab

A também vítima [...] afirmou que é vendedora da Loja Bebezinho; que na
hora dos fatos estavam somente a depoente e a Cris, que é a dona da loja; que
estava um pouco mais perto da porta quando o acusado chegou em uma bicicleta
preta, entrou e anunciou o assalto; que ele disse “bora, é um assalto, passa o
celular, passa tudo”; que como a depoente disse que não tinha celular o acusado
ficou insistindo e levantou a blusa para mostrar a arma que estava na cintura dele;
que a Cris se aproximou o acusado falou para ela ir para o caixa para passar o
dinheiro para ele; que o acusado pegou o dinheiro e o celular da loja, depois
colocou todo mundo no depósito, encostou a porta e saiu correndo; que a Cris
fechou a loja e foi direto para a Delegacia de Polícia; que reconheceu o acusado
na Delegacia, pois no momento do assalto ficou muito perto dele; que na
Delegacia os policiais mostraram duas fotos do acusado que estavam no
computador e reconheceu mais pela foto que estava o rosto dele, que era cheio de
espinha; que o acusado também roubou a loja do lado e quando a depoente viu o
vídeo desse assalto o reconheceu como sendo a mesma pessoa que roubou a loja
em que trabalha; que nesse assalto à loja vizinha o acusado estava com um
comparsa, mas no assalto à loja em que trabalha ele estava sozinho; que a loja
vizinha foi assaltada no domingo e a que a depoente trabalha foi na segunda; que
no dia em que o acusado foi pego a depoente foi à Delegacia fazer o
reconhecimento pessoal dele e não teve dúvida em reconhecê-lo; que da depoente
nada foi subtraído, apenas da loja; que na Delegacia foram mostradas só dele e do
cara que estava junto com ele; que dias depois fez o reconhecimento pessoal,
inclusive viu o acusado na rua [...]
Destarte, diante das declarações das vítimas, robustas e coerentes em
apontar o réu como o autor do delito, descrevendo inclusive característica peculiar de
seu rosto e inclusive uma delas afirmando que o vira na rua em ocasião posterior, e no
vídeo gravado de um assalto à loja vizinha, não se vislumbra a alegada insuficiência
probatória a justificar a improcedência da pretensão punitiva estatal.
O agravante não trouxe, portanto, aos autos nenhum argumento novo que
possa infirmar a decisão impugnada.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50478739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 8212c84d-54dc-4d81-96d3-97804fb8a2ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.936.491 / DF
Número Registro: 2025/0176376-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07027725920248070008 7027725920248070008 821520232
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME SOUTO DE CARVALHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME SOUTO DE CARVALHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51447507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: cb6ea3ac-4d9f-447e-b143-b4378394d49c

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: cb6ea3ac-4d9f-447e-b143-b4378394d49c